Tribunal: TJPA
Processo: 0817416-10.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5000 - Concurso de Credores
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817416-10.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: PORTAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, PORTAL FAZENDAS LTDA, ELM AGRICOLA LTDA, JARL AGROPASTORIL LTDA, GILBERTO MARASCHIN, LEILA PIACENTINI MARASCHIN, GILSON MARASCHIN, CARMEM RAPHAELLA SCHERER MARASCHIN, ELM AGROPECUARIA LTDA, JARL AGROPECUARIA LTDA, IRDB HOLDING AGRO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0817416-10.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RECORRIDO(A): PORTAL AGRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA E OUTROS

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Empresarial. Recuperação Judicial. Bem de terceiro garantidor. Impossibilidade de extensão da declaração de essencialidade. Aplicação restrita do art. 49, § 3º, da LRF. Reforma da decisão.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, no curso de recuperação judicial, reconheceu a essencialidade de imóvel rural objeto de garantia fiduciária, pertencente a terceira pessoa física estranha ao processo de soerguimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em aferir:

(i) se o juízo da recuperação pode estender os efeitos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 a bem imóvel pertencente a terceiro, alheio ao polo ativo da recuperação, mas que esteja em uso pela empresa em crise;

(ii) se há respaldo legal e jurisprudencial para obstar a excussão da garantia fiduciária nesses casos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 49, § 3º, da Lei de Recuperação e Falência assegura o direito do credor fiduciário de ver seu crédito excluído dos efeitos da recuperação, ressalvando, apenas durante o stay period, a impossibilidade de retirada de bens essenciais pertencentes ao devedor.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que tal restrição não alcança bens de titularidade de terceiros, ainda que em uso pela empresa em recuperação.

5. A interpretação extensiva da essencialidade a bens de terceiros viola a legalidade, o devido processo legal e extrapola os limites da jurisdição do juízo recuperacional.

6. Reconhecimento da ilegitimidade da constrição judicial sobre imóvel pertencente a terceira pessoa, permitindo-se a retomada da via executiva da garantia fiduciária pelo banco agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A proteção conferida pelo art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 não se estende a bens de titularidade de terceiros não integrantes do polo ativo da recuperação judicial, ainda que em uso pelas empresas recuperandas.

A declaração judicial de essencialidade de bem, para fins de suspensão da excussão da garantia, pressupõe a titularidade do bem pelo devedor em recuperação.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 4º, 6º, § 7º-A, e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no TP 2746/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 26/10/2020.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento n.º 0817416-10.2025.8.14.0000
, em que são partes ITAÚ UNIBANCO S.A., como recorrente, e PORTAL AGRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA E OUTROS, como recorridos.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, em face da
decisão de ID nº 151386509
, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos da recuperação judicial n.º 0806234-41.2024.8.14.0039, proposta pelo
Grupo Portal Agro
, da qual fazem parte diversas pessoas físicas e jurídicas.

A decisão agravada reconheceu a
essencialidade de diversos bens
, dentre os quais um
imóvel rural matriculado sob o nº 23.192 no CRI de Paragominas/PA
, objeto de alienação fiduciária em favor do banco agravante,
embora o bem não pertença a nenhum dos recuperandos
, mas sim à Sra.
Gisele Maraschin
,
terceira estranha à recuperação judicial
.

Em suas razões (ID 29342905), o agravante sustenta, em síntese:

(i) que a decisão agravada está em manifesta desconformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
bens de titularidade de terceiros
— mesmo que relacionados às atividades da empresa em recuperação —
não podem ser declarados essenciais
para fins de aplicação do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005;

(ii) que o imóvel foi objeto de
alienação fiduciária constituída por meio de contrato devidamente registrado
, e com cláusula expressa de
não essencialidade do bem
, prestada tanto pelos devedores quanto pela proprietária, Sra. Gisele;

(iii) que a decisão ignora a natureza extraconcursal do crédito garantido fiduciariamente, o qual
não se submete aos efeitos da recuperação judicial
, nos termos da legislação de regência;

(iv) que a interpretação conferida pelo juízo de origem vulnera a boa-fé objetiva e promove um desequilíbrio contratual em desfavor do credor fiduciário, além de ampliar indevidamente os limites da jurisdição da recuperação judicial.

Requereu, ao final, o
deferimento de efeito suspensivo
ao recurso e o
provimento final do agravo
, para reformar a decisão agravada e
afastar a declaração de essencialidade
do imóvel em questão, reconhecendo-se o direito do banco agravante de promover a excussão da garantia fiduciária.

Em
contrarrazões
colacionadas ao ID 30713225, os agravados sustentam:

(i) que o imóvel declarado essencial integra, de fato, a atividade produtiva do grupo empresarial em recuperação, estando inserido na Fazenda Ouro Verde, área central de sua operação agropecuária;

(ii) que a utilização do bem pela recuperanda é determinante para a continuidade de sua atividade econômica e cumprimento do plano de soerguimento;

(iii) que a jurisprudência tem admitido a extensão da proteção conferida pelo art. 49, § 3º, da LRE também a bens de terceiros, quando comprovadamente essenciais à operação empresarial da recuperanda;

(iv) que cláusulas contratuais de não essencialidade firmadas em contratos de adesão com instituições financeiras podem ser consideradas
abusivas
, nos termos do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável supletivamente.

Ao final, requereram o
desprovimento do recurso
, com a manutenção da decisão de origem.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se à possibilidade de o juízo da recuperação judicial estender a declaração de
essencialidade
— prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 — a
bem de titularidade de terceiro
não integrante do polo ativo do processo de soerguimento, ainda que tal bem esteja sendo utilizado nas atividades operacionais da empresa em recuperação.

No caso concreto, conforme expressamente atestado na matrícula do imóvel juntada aos autos (Doc. ID 29342912 do agravo de instrumento), o bem denominado
Fazenda Ouro Verde
, registrado sob a
matrícula nº 23.192 no Cartório de Registro de Imóveis de Paragominas/PA
, é de propriedade de
Gisele Maraschin
,
pessoa física alheia à recuperação judicial em curso
, não figurando como requerente ou interveniente no polo ativo do feito originário.

Por conseguinte, o agravante sustenta que se trata de
bem de terceiro
,
não sujeito à jurisdição do juízo recuperacional
, razão pela qual
não poderia ser abrangido pela blindagem conferida pelo art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005
,
ainda que estivesse em uso pelas empresas recuperandas
.

Com razão o agravante.

O § 3º do art. 49 da LRF (Lei nº 11.101/2005) estabelece que:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.

A parte final do dispositivo supracitado prevê, excepcionalmente, a
impossibilidade de retirada imediata de bens de capital essenciais à atividade empresarial
, durante o prazo de 180 dias (stay period). Entretanto, como bem assevera o STJ, tal proteção
não alcança bens de titularidade de terceiros
, ainda que ofertados como garantia fiduciária e utilizados na operação da empresa devedora.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento reiterado de que
a prerrogativa conferida pelo art. 49, § 3º, da LRF não se aplica a bens de terceiros
, como se verifica, por exemplo:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE IMÓVEL, OBJETO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.BEM DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA POR TERCEIRO (E NÃO PELA RECUPERANDA). IMÓVEL NÃO ABRANGIDO NO PLANO DE RECUPEAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO DE APLICAÇÃO DA PARTE FINAL DO § 3º DO ART. 49 DA LEI N. 11 .101/2005. SÚMULAS N. 480 E 581 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO, EM TESE, EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. APARÊNCIA DO BOM DIREITO. AUSÊNCIA. VERIFICAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Esta Corte de Justiça possui o pacífico posicionamento de que os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais que afetem o patrimônio da sociedade recuperanda. Todavia, esta compreensão não se estende à expropriação de bens de titularidade de sócios, ex-sócios, terceiros garantes, cujo patrimônio não responde perante a recuperação judicial da devedora principal
. 2. Em princípio, o acórdão recorrido se alinhou ao entendimento desta Corte Superior, pois manteve a constrição do imóvel ao argumento de que o bem foi dado em garantia por terceiro, não estando, portanto, abrangido pelos efeitos da recuperação. Aparência do bom direito. Não verificação. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no TP: 2746 MT 2020/0119313-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 19/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020)

Importante destacar que,
ainda que se aceite a possibilidade de análise da essencialidade de determinados bens pelo juízo da recuperação
, nos termos do § 7º-A do art. 6º da LRF (com redação conferida pela Lei nº 14.112/2020),
tal prerrogativa se limita aos bens que integram o acervo patrimonial da recuperanda
,
não alcançando o patrimônio de terceiros
, como é precisamente o caso dos autos.

Reconhecer-se o contrário equivaleria a permitir que
o juízo recuperacional ultrapassasse os limites da jurisdição sobre o devedor em crise e atingisse, indevidamente, a esfera jurídica de pessoas estranhas ao processo
, em flagrante violação aos princípios do devido processo legal, da legalidade e da inafastabilidade da jurisdição natural competente para tais controvérsias.

Portanto, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência firmada do Superior Tribunal de Justiça, é inequívoca a
inviabilidade de extensão da proteção do art. 49, § 3º, da LRF a bem de titularidade de terceiro alheio à recuperação judicial
, ainda que este bem esteja momentaneamente vinculado à atividade do grupo empresarial em crise.

Ante o exposto
, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para
reformar a decisão agravada e afastar a declaração de essencialidade do imóvel matriculado sob o nº 23.192 do Cartório de Registro de Imóveis de Paragominas/PA
, reconhecendo-se, por consequência, o direito do agravante de prosseguir na execução da garantia fiduciária correspondente.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 11/03/2026